Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-10.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. REQUISITOS COMPROVADOS. RECADASTRAMENTO PERIÓDICO REALIZADO PELO CONTRIBUINTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a revisão das faturas em seu nome dos meses de maio/2022, agosto/2022 e agosto/2023, com a aplicação da Tarifa Social de Energia Elétrica e a condenação da ré a lhe restituir o valor de R$ 30,86, a título de repetição de indébito, além de lhe pagar a importância de R$ 26.332,67, em reparação por danos morais. Narrou que foi surpreendido, no mês de maio/2022, com a informação de que a tarifa social aplicada anteriormente havia sido cancelada, em razão de inconsistências cadastrais. Argumentou que nos meses de maio/2022, agosto/2022 e agosto/2023 recebeu faturas com aumento substancial nos valores de R$ 18,90, R$ 17,57 e R$ 21,59, respectivamente, quando a média de consumo apurado nos meses anteriores era de R$ 6,16. Discorreu que o aumento das referidas faturas decorreu da desconsideração de que o autor é beneficiário da tarifa social. Destacou que realizou a atualização de seus dados junto ao Cadastro Único, contudo, não houve a revisão das faturas. Sustentou que preenche os requisitos da tarifa social e que suportou danos materiais e morais.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pelo Núcleo de Prática Jurídica do IESB e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram ofertadas contrarrazões, com preliminar de ofensa ao princípio da dialética recursal (ID 58060630).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que a inscrição no benefício da Tarifa Social ocorreu em 2021. Afirmou que acreditava que o registro do benefício era permanente, sendo a atualização mera formalidade. Argumenta que a recorrida não prestou as devidas informações ao consumidor acerca da necessidade de atualização de cadastros. Destaca que o ônus do aumento substancial das contas é da concessionária, uma vez que identificado erro na prestação de serviço. Defende que comprovou sua situação de miserabilidade social. Requer a revisão das contas de energia elétrica dos meses de maio/2022, agosto/2022 e agosto/2023.
5. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada, uma vez que o recurso é regular e contém impugnação específica aos fundamentos da sentença.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. Nos termos do art. 2o da Lei no 12.212/2010, a Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) é aplicada às unidades consumidoras cadastradas como residencial de baixa renda, desde que atendidas uma das seguintes condições: “I - seus moradores deverão pertencer a uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional; ou II - tenham entre seus moradores quem receba o benefício de prestação continuada da assistência social, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993”.
8. No caso, apesar de o recorrente ter relatado, em atendimento realizado junto ao Procon/DF, que teve o benefício suspenso por dois meses (ID 58060504, p.3), apresentou solicitação de cadastramento como unidade consumidora residencial de baixa renda em 23/05/2022 (ID 58060507, p.3). Logo, incabível a determinação de revisão da conta de maio/2022, pois não restou comprovado que a aprovação do cadastro da parte autora ocorreu antes do fechamento da fatura daquele mês.
9. Em relação aos meses de agosto/2022 e agosto/2023, o recorrente comprovou ter realizado as solicitações de atualização de seus dados junto ao Cadastro Único do Governo Federal em 24/5/2022 (ID 58060507), em 04/10/2022 (ID 58060508, p.1) e em 29/08/2023 (ID 58060502, p.3). Logo, restou comprovado que o autor efetuou os recadastramentos regulares no CadUnico, uma vez que o art. 12 do Decreto 11.016/2022 fixa a obrigatoriedade mínima de recadastramento a cada dois anos. A pesquisa mensal do cadastro dos dados dos beneficiários junto ao CadUnico deve ser realizada com cautela para que a parte não seja indevidamente prejudicada.
10. Assim, o recorrente comprovou que estava com o recadastramento em dia nos meses em que a tarifa social foi recusada em seu favor, devendo ser realizada a revisão das contas dos meses de agosto/2022 e agosto/2023, com a aplicação do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE).
11. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. No caso, a falta de aplicação do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), nos meses de agosto/2022 e agosto/2023, por si só, não caracteriza má-fé da fornecedora de energia, sobretudo na medida em que não é a responsável pelas informações junto ao CadUnico. Logo, por se tratar de hipótese de engano justificável, eventual restituição de valores ao recorrente, deve ocorrer de forma simples. O recorrente comprovou o pagamento indevido no valor de R$ 21,59, referente à conta do mês de maio/2023 (ID 58060560). Considerando que o consumo médio da residência do autor gira em torno de R$ 6,00, conforme faturas de ID 58060562, o recorrente faz jus à restituição da importância de R$ 15,59 (quinze reais e cinquenta e nove centavos).
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar que a ré realize a revisão das contas dos meses de agosto/2022 e agosto/2023, com a aplicação do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), na residência do autor (código cliente no 2304179-X) e condenar a ré a ressarcir ao autor o valor R$ 15,59 (quinze reais e cinquenta e nove centavos), referente ao pagamento indevido do mês de maio/2023, corrigido pelo INPC, a partir do pagamento (23/08/2023) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405, do CC).
13. Custas dispensadas em razão da gratuidade judiciária. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.